Tribunal: STF
Processo: Rcl 52429
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Indústrias Nucleares do Brasil S.A INB contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0000007-19.2018.5.05.0641, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Sustenta, ainda, que



    “[...] a administração pública pode ser responsabilizada em caráter excepcional, desde que robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de responsabilidade objetiva ou de transferência automática da responsabilidade pela quitação dos haveres em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços” (pág. 7 da petição inicial, grifos no original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...]



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior Tribunal do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR-7-19.2018.5.05.0641;" (pág. 11 da inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista sob o entendimento de que a culpa in vigilando foi efetivamente comprovada, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “Nesse contexto, resulta claro que o entendimento atual sufragado pela Suprema Corte afasta a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade do ente público tomador dos serviços pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços em razão do mero inadimplemento. 



    […]



    Resulta incensurável, daí, a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação concreta dos autos, constatou que a Administração Pública não fiscalizou o cumprimento das obrigações legais que competiam à contratada. Correta, no caso, a imposição ao ente público da obrigação de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 



    Nesse sentido, registrou-se, no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional, que ‘na hipótese vertente restou evidenciada tal circunstância de omissão, pois, em face do princípio da aptidão do ônus da prova, pertencia à empresa recorrente o encargo de provar que teria havido êxito na fiscalização da execução do contrato de terceirização. Tal conclusão se extrai não apenas da regra de fixação do ônus da prova, insculpida nos artigos 373, inciso II, do NCPC e 818 da CLT, mas do princípio da aptidão da prova, já que dificilmente o empregado disporá de documentos que provem a culpa da Administração, tornando-se prova de produção impossível, o que esvaziaria o instituto da responsabilidade subsidiária quando se tratasse de tomador ente da Administração Pública. (...) E no caso, face à ausência de fiscalização por parte do ente público do cumprimento das obrigações da prestadora de serviço como empregadora, não há que se falar em transferência automática ao ente estatal da responsabilidade pelo inadimplemento das aludidas obrigações. Deste modo o julgamento do Recurso Extraordinário RE 760.931/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada altera o entendimento ora defendido, haja vista que, no referido julgamento, confirmou-se o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, cabendo a sua condenação caso haja prova de sua conduta omissiva na fiscalização dos contratos, o que deve ser analisado em cada caso concreto. (...) O caso dos autos enseja sensível reflexão. Consoante se infere dos autos, foram trazidas algumas guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados da 1ª ré (documentos de ids. 08f0931 a a3ae41d), requisição de relatórios emitidos pela 1ª ré relativos à situação dos prestadores de serviços (documento de id. d335754), ofício enviado à 1ª ré dando conta de aplicação de multa e advertência em razão de descumprimento contratual, sobretudo no que toca aos direitos trabalhistas dos prestadores de serviços (documento de id. c536354, cb80b7e, e798c93), ofício direcionado à 1ª ré informando a aplicação de penalidades pela ausência de fornecimento de EPIs e uniformes em condições de uso (documento de id. 60bb7bf). Contudo, se é verdade que foram trazidos os documentos suso referidos, não menos verdade é que o reclamante foi admitido em 11/2013, quando já vigente o contrato de terceirização (09/2013 - ID. 64bb20e - Pág. 15) entre as acionadas e que foi deferido o pagamento do FGTS de todo o vínculo contratual, eis que a documentação fornecida não comprova adimplemento de FGTS, o que reforça a conclusão da sentença no sentido de que a fiscalização não ocorrida de modo eficaz, mas meramente figurativo. Com efeito, a segunda reclamada não fez prova de efetiva e diligente fiscalização da satisfação das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa que lhe ofereceu mão de obra, ficando escancarada a culpa in vigilando. Destarte, deve ser reconhecida a culpa in vigilando do tomador dos serviços’ (pp. 990/992 do eSIJ – destaques acrescidos). 



    Importante ressaltar, ainda, que a Instância de prova afirma categoricamente que os recolhimentos devidos ao FGTS não foram efetuados durante toda a contratualidade – circunstância que, nos termos da jurisprudência atual e iterativa desta Corte superior, justificaria, de per si, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços.



    […]



    Frise-se, por oportuno, que, em sede de Recurso de Revista, em face de sua natureza extraordinária, apenas se admite o reenquadramento jurídico da questão quando possível fazê-lo a partir das premissas fáticas consignadas no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional, afigurando-se inviável o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos. 



    Impende salientar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em casos similares, vem confirmando, em sede de reclamação, a responsabilidade subsidiária da administração pública, quando evidenciada a culpa in vigilando do ente público” (págs 28-34 do documento eletrônico 7 – grifos no original).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outros, a ausência do pagamento do FGTS.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos, das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator